Tribunal: TJMT
Processo: 1034233-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034233-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Eletiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), GERALDA SOUZA COSTA - CPF: 469.902.676-15 (AGRAVANTE), JACKELINE PESSOA VARJAO - CPF: 032.110.731-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA PELO SUS. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por idosa portadora de artrose grave, que pleiteia a realização de cirurgia ortopédica de urgência, indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de perigo de dano iminente.

2.

A regulação do procedimento ocorreu em setembro/2023 como eletivo, contudo, até a presente data, não foi efetivado. Nota técnica do NAT reconheceu a inserção do procedimento no rol do SUS e a excessiva demora na realização.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a demora superior a 180 dias na realização de procedimento cirúrgico pelo SUS configura ofensa ao direito fundamental à saúde, ensejando a obrigação do ente público em viabilizar o atendimento imediato, sob pena de bloqueio de verbas.

III. Razões de decidir

4. A saúde é direito fundamental, cabendo ao Estado garantir acesso universal e igualitário aos serviços médicos essenciais (CF/1988, arts. 6o e 196).

5.

A III Jornada de Direito da Saúde do CNJ fixou o entendimento de que o prazo máximo para realização de cirurgias eletivas pelo SUS é de 180 dias, sob pena de caracterização de demora excessiva e afronta ao direito à saúde.

6.

Restou evidenciado que a paciente aguarda há mais de seis meses a realização do procedimento necessário, circunstância que justifica a intervenção judicial para compelir o ente público a cumprir seu dever constitucional.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ assegura o direito do cidadão hipossuficiente ao fornecimento de tratamento médico adequado pelo SUS, sendo possível a imposição de medidas coercitivas, como bloqueio de valores, para assegurar o cumprimento da obrigação estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela recursal deferida, determinando ao Município de Sapezal que realize o procedimento cirúrgico no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Tese de julgamento:
"
O atraso superior a 180 dias na realização de cirurgia eletiva pelo SUS configura ofensa ao direito fundamental à saúde, cabendo ao ente público garantir o procedimento no prazo razoável, sob pena de bloqueio de valores
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, MS 5077829-43.2023.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, 2a Câmara Cível, j. 11/07/2023; TJ-RS, Recurso Inominado 5002047-16.2023.8.21.0026, Rel. Des.
Quelen Van Caneghan, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GERALDA SOUZA COSTA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação n. 1002537-89.2024.8.11.0078, ajuizada pela Agravante em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, conforme segue:

“ (...)Assim, em análise preliminar dos elementos constantes nos autos, verifica-se que, embora a probabilidade do direito esteja demonstrada pelos documentos anexados à inicial, especialmente o laudo médico (ID 176387826), o protocolo de regulação (ID 176387827) e os exames (ID 176387825), que comprovam a necessidade do procedimento, não restou configurado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), pois se extrai do parecer do NAT que trata-se de procedimento eletivo, não demonstrada a urgência. Dessa forma, verifico que não estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. Ante as considerações expostas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. ” (id. 176789608 dos autos de origem).

Aduz a Agravante que é idosa e se encontra com indicação de cirurgia de urgência - Artoplastia Total Primária do Joelho – regulado no SISREG desde
18/09/2023
, sem o agendamento do mesmo.

Relata que aguarda a cirurgia com muito sofrimento e que os medicamentos tomados não inibem as dores e a única maneira de viver de forma digna seria com a realização do procedimento cirúrgico.

Diz que ‘
não sabemos os motivos que a cirurgia foi classificada como “eletiva”, porque a indicação cirúrgica em 15/09/2023, classificou o caso como “URGENTE
”’.

Ressalva que mesmo sendo eletiva, o prazo transcorrido desde a regulamentação ultrapassa a demora aceitável que é de 180 dias (Enunciado 93).

Requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar ao Município de Sapezal que providencie o procedimento cirúrgico Artroplastia Total Primária do Joelho.

Houve análise e concessão parcial da tutela recursal ao requerente (id. 255930180).

Contrarrazões do Município constam em id. 269181766.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 272020361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GERALDA SOUZA COSTA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação n. 1002537-89.2024.8.11.0078, ajuizada pela Agravante em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, que
indeferiu
o pedido de urgência consistente na disponibilização de cirurgia de joelho.

A decisão objurgada indeferiu o pedido de disponibilização do tratamento diante da ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (id. 176461341 dos autos de origem) e contra essa decisão o agravante se insurge.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por
GERALDA SOUZA COSTA
, idosa, portadora de
artrose grave
, e necessita de
cirurgia urgente
.

De acordo com o laudo médico emitido pelo médico que acompanha a paciente, especificou que
Paciente com
artrose grave no joelho direito
....com dor intensa sem melhoras com medicamentos.
Necessita de cirurgia
urgente
.’
(id. 176387826)

A regulação do procedimento ocorreu perante o SISREG, como sendo eletivo (sem urgência),
em 18/09/2023
.

Da Nota Técnica emitida pelo NAT
confirmou o diagnóstico
, ressalvou que o procedimento está inserido no SUS e ressalvou que ‘
Trata-se de um caso eletivo
;
mas também consideramos o prazo decorrido da solicitação até a presente data como um prazo excessivo’
. (id. 176771377 do feito originário).

Sobre o caso, segundo o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, "
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS pelo acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior
a 100 (cem) dias para consultas e exames, e
a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
" (CNJ, 2019).

Como já especificado, o pedido foi regulado em setembro/2023, excedendo o prazo para o seu atendimento pelo SUS.

À propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. MEDIDA LIMINAR NÃO CUMPRIDA . CIRURGIA BARIÁTRICA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE ESTATAL EM CUSTEAR O TRATAMENTO REALIZADO NO SISTEMA SUPLEMENTAR . RESSARCIMENTO CONFORME O TEMA 1.033 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 . Comprovadas nos autos a indispensabilidade da internação hospitalar requestada e a omissão do Poder Público em fornecê-la em tempo hábil, é de se reconhecer o direito líquido e certo vindicado na exordial.
2. De acordo com o CNJ (2019), os usuários do SUS têm direito a um atendimento de saúde eletivo em um prazo razoável, que não ultrapasse 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos, conforme o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.
3 . Com efeito, a Constituição da Republica determina que cumpre ao Estado promover a saúde de todo cidadão, sem nenhuma contrapartida. 4. Caso verificada a inexistência de vaga para consecução da cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde, deve o ente estatal impetrado arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos dos precedentes deste Sodalício e do STJ, conforme prescrição médica. 5 . Com efeito, o critério a ser utilizado para o ressarcimento do hospital da rede suplementar não conveniada é o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (Tema 1.033 do STF). Segurança concedida. (TJ-GO 5077829-43 .2023.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

Com efeito, o artigo
196
da
Constituição
Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

"A
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ressalte-se que, apesar de constar como eletivo, o procedimento fora solicitado ao SUS
em setembro/2023
, no entanto até o ajuizamento da ação o pedido não havia sido atendido.
Acrescenta-se que a cirurgia foi classificada pelo médico como sendo

urgente
.

Desse modo, tendo em vista a paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

De mais a mais, a autora, ora agravante, não pode aguardar uma resolução administrativa no que concerne a regulação desde setembro/2023, uma vez que se encontra com sua qualidade de vida comprometida, razão pela qual urge a sua submissão o quanto antes ao procedimento prescrito, sob risco de agravamento de seu quadro clínico.

Nesse sentido:

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIGA E CONSULTA EM ORTOPEDIA. HIPOSSUFICIENTE. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CARÁTER URGENTE. RISCO AMARELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art.
6o
da
Constituição Federal
).
É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão.
2. Consoante o artigo
6o
da
Constituição Federal
a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3.
A Administração deve zelar pela saúde de todos em obediência aos termos do artigo
196
da
Constituição Federal
. O tratamento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA e CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO são direitos à saúde e merecem atenção do Estado, devendo ser fornecido a parte autora, por se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde
. (Acórdão 1262250,
07002343720208079000
, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF
07046641320238070016
1705283, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2023)

SAÚDE. SUS. ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO . INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
PESSOA IDOSA QUE AGUARDA HÁ TRÊS ANOS NA FILA DE ESPERA. RISCO DE AGRAVAMENTO . DESGASTE COXO-FEMURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50020471620238210026 OUTRA, Relator: Quelen Van Caneghan, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/12/2023) (destaquei)

Diante da situação ora posta, a teoria de que não há urgência no caso não pode constituir óbice ao cumprimento pelo Estado das suas obrigações constitucionais, principalmente quando dessa conduta governamental puder resultar nulificação ou, até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de fundamentalidade.

À respeito destaco o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Prestação de serviço público – Pretensão à realização de cirurgia de artroplastia total de quadril - Tutela de urgência concedida - Admissibilidade - Laudo médico que indica a urgência do tratamento – Possibilidade de sequestro de verbas públicas visando compelir o ente público ao cumprimento de seu dever de proteção ao direito de saúde - R. Decisão mantida
. Recurso improvido. (TJ-SP -
AI: 21621006220238260000
Sumaré, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 31/07/2023, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei)

Dessa forma, reconhecido o dever do ente público, à luz do artigo 196 da CRF, de prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos e cirurgias, algumas de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto, deve este fornecer o tratamento vindicado.

Ademais, pertinente especificar que a imputação ao poder público pelo Judiciário, da obrigação de custear o tratamento, não implica em indevida intromissão na lei orçamentária, nem atenta contra o Princípio da Separação dos Poderes.

Assim sendo, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal deferida
,
e
determino
ao Município de Sapezal que disponibilize, no prazo de 30 dias, o procedimento cirúrgico requerido, sob pena de bloqueio de valores em conta bancária pertencente à Secretaria de Municipal de Saúde
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025